Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-81.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017029-81.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DE JESUS PEREIRA - CPF: 005.133.881-50 (APELANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ANA CLARA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 074.604.521-22 (APELANTE), NATALIA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 074.604.471-29 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELEN TEIXEIRA - CPF: 037.478.470-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LARGER PREVIATTI - CPF: 023.423.340-01 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL –
PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES
– ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO
– LEVANTAMENTO DE VALORES – VERBAS RESCISÓRIAS – COMPANHEIRA E FILHAS DO
DE CUJUS
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A companheira e herdeiras possuem legitimidade concorrente para requerer valores do falecido, nos termos do art. 616 do CPC, sendo desnecessária a nomeação formal de inventariante para tanto.

A recusa da instituição financeira em liberar os valores autoriza o acionamento do Judiciário, não sendo exigível a exaustão da via administrativa.

O levantamento de valores referentes a verbas rescisórias, FGTS e PIS/PASEP, não recebidas em vida pelo titular, pode ser autorizado por alvará judicial, independentemente da abertura de inventário e do valor da quantia, conforme dispõem a Lei nº. 6.858/1980, o Decreto nº. 85.845/1981 e o art. 666 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017029-81.2024.8.11.0015

APELANTES:

SIMONE DE JESUS PEREIRA, ANA CLARA DE JESUS TEIXEIRA, NATALIA DE JESUS TEIXEIRA

APELADO:

ITAU UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE DE JESUS PEREIRA
,
ANA CLARA DE JESUS TEIXEIRA
e
NATALIA DE JESUS TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da Alvará Judicial c/c Pedido Liminar nº. 1017029-81.2024.8.11.0015
,
ajuizada em desfavor da
ITAU UNIBANCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e nem honorários.

As apelantes, em suas razões recursais, aduzem que a apelante Simone de Jesus Pereira convivia em união estável com o falecido Diego Orion Teixeira, conforme documentos probatórios anexos, encontrando-se na posse e administração dos bens.

Informam que da união, nasceram as filhas Ana Clara de Jesus Teixeira e Natalia de Jesus Teixeira. Informam que o falecido também deixou outra filha, Suellen Teixeira, devidamente indicada nos autos.

Afirmam que o inventário está em trâmite na Vara da Família e Sucessões, porém o valor depositado na conta bancária do falecido, no importe de R$296.906,10, referente ao salário, ingressou apenas após o protocolo do inventário, o que justifica a necessidade do alvará judicial, diante da urgência da situação e da dependência econômica das apelantes.

Alegam que a empregadora do falecido se habilitou nos autos e anuiu com o pedido.

Sustentam que a apelante Simone não trabalha fora, dedicando-se ao lar, e que as filhas são estudantes e não possuem renda, de modo que o valor bloqueado representa o único meio de subsistência da família.

Argumentam que a necessidade das apelantes é presumida e respaldada na legislação vigente, trazendo à tona a plausibilidade do direito.

Invocam a Lei nº, 6.858/80 para sustentar que os valores oriundos de verbas trabalhistas podem ser levantados por alvará, mesmo na existência de bens sujeitos a inventário e mesmo que ultrapassem 500 OTNs.

Afirmam que a restrição legal incide apenas sobre valores de contas bancárias e similares, o que não é o caso dos autos.

Citam jurisprudência para amparar a tese de possibilidade de levantamento dos valores por alvará judicial, pois o alvará tem por finalidade permitir às apelantes o uso do montante referente ao salário do falecido para custear a própria subsistência.

Ressaltam que a união estável da apelante Simone com o falecido foi reconhecida pelo INSS, com a concessão de pensão por morte.

Destacam que os bens deixados pelo falecido (um carro e uma casa) estão segurados e serão quitados por seguro prestamista, não havendo dívidas.

Asseveram que o procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária e que o magistrado pode adotar a solução mais justa e humana, sendo que todas as herdeiras são maiores e concordam e que o atraso decorrente da tramitação do inventário acarreta prejuízo material às recorrentes, que dependiam do falecido.

Por fim, sustentam a necessidade de concessão do alvará judicial para levantamento dos valores informados nas proporções indicadas na petição inicial (id. 269489267).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, em sede preliminar, a carência da ação por ausência de legitimidade ativa, pois as autoras não possuem poderes de representação sobre a conta bancária do falecido Diego Orion Teixeira, inexistindo documentação que comprove a inventariança ou qualquer autorização formal para movimentar os valores.

Diante disso, assevera que o direito de reaver valores em nome do falecido pertence ao espólio, que deve ser representado pelo inventariante, nos termos dos arts. 1.997 do Código Civil e 75, VII, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, a ausência de interesse de agir, haja vista que as apelantes pretendem levantar valores em nome de terceiro sem apresentar qualquer prova documental que autorize o pedido, inexistindo registro de entrega dos documentos necessários perante a instituição bancária.

Alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado, violando o art. 373, I, do CPC, porquanto não demonstrada a legitimidade das Apelantes nem a alegada união estável com o falecido à época do óbito, nem tampouco a existência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Destaca que eventual pedido de levantamento de quantia deve ser submetido ao Juízo do inventário nº. 1014335-42.2024.8.11.0015, sob pena de risco de prejuízo a outros herdeiros ou credores.

Por fim, sustenta que o ônus de sucumbência deve ser imputado à parte autora, com base no princípio da causalidade, uma vez que não houve resistência do banco quanto ao pedido formulado, tampouco tentativa prévia de resolução pela via administrativa, sendo inaplicável a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais.

Cita jurisprudência do STJ no sentido de que, na ausência de pretensão resistida, não se justifica a imposição de ônus de sucumbência à parte ré. Ao final, pugna manutenção da sentença (Id. 269489273).

As apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 270368397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito na possibilidade de as apelantes levantarem valores depositados na conta corrente do falecido a título verbas rescisórias, independente do ajuizamento da ação de inventário.

O magistrado “a quo” entendeu que, diante da existência de bens sujeitos a inventário e da expressividade do valor pleiteado (R$ =296.906,10), o levantamento deveria ser formulado perante o juízo do inventário (processo nº 1014335-42.2024.8.11.0015), por meio de pedido incidental ou outro meio adequado, a fim de assegurar os direitos de eventuais credores ou herdeiros.

Outro fundamento foi a ausência de prova robusta da alegada união estável entre Simone de Jesus Pereira e o falecido Diego Orion Teixeira.

Pois bem. A parte apelada aponta, preliminarmente, acerca da
ilegitimidade ativa das autoras
.

Ocorre que, na verdade, ao contrário do que sustenta a parte recorrida, a legitimidade para pleitear valores pertencentes ao falecido não se restringe exclusivamente ao Espólio, representada pela inventariante.

Conforme dispõe o art. 616 do Código de Processo Civil, a legitimidade para requerer a abertura do inventário e, por consequência, para praticar atos em nome do espólio até a nomeação do inventariante, é concorrente entre o cônjuge ou companheiro supérstite, herdeiros, legatários, testamenteiro e o Ministério Público, nesta última hipótese nos casos de herdeiros incapazes, senão vejamos:

“Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.”

Ademais, trata-se de situação que evidencia legítimo interesse processual das autoras, uma vez que postulam valores que seriam futuramente partilháveis entre os herdeiros, sendo certo que o não ajuizamento da demanda poderia resultar em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou na dilapidação do patrimônio.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA- EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INVENTÁRIO - LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81 - ALVARÁ JUDICIAL - VIA INADEQUADA -
LEGITIMIDADE ATIVA - INEXISTÊNCIA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -VIABILIDADE. - A existência de bens a inventariar somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional (Inteligência da Lei nº 6 .858/80 e do Decreto nº 85.845/81)- Devido a existência de outro bem a ser inventariado, conforme se verifica pela certidão de óbito acostada aos autos, denota-se que o pedido de alvará para fins de levantamento de valores existentes em conta bancária do falecido não pode ser acolhido ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15 - É cediço que o pedido de abertura de inventário, segundo o disposto no art. 615 do CPC/15, incumbe àquele que estiver na posse e na administração do espólio -
Nos termos do art. 616 do CPC possui legitimidade concorrente o cônjuge ou companheiro supérstite; o herdeiro; o legatário; o testamenteiro
; no cessionário do herdeiro ou do legatário; o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; a Fazenda Pública, quando tiver interesse e o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite - Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa daquele que propõe ação de alvará (para levantamento de valores), mas não se encontra enquadrado dentre aqueles elencados no rol do art . 616 do CPC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50541442120238130024, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)

Assim, as autoras, na qualidade de herdeiras e/ou companheira do falecido, ostentam legitimidade concorrente para a propositura da presente demanda, não havendo que se falar em carência da ação por ausência de legitimidade ativa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

De igual modo, também não prospera a preliminar de
ausência de interesse de agir
.

O interesse processual se define pela conjugação da necessidade com a utilidade da tutela pretendida, nos termos do art. 17 do CPC.

Nesse contexto, a recusa tácita ou explícita da instituição financeira em liberar os valores — fato corroborado pela própria resistência oposta na presente demanda — impõe o acionamento da jurisdição como meio adequado e necessário à obtenção do bem da vida.

Além disso, a exigência de exaurimento da via administrativa ou de prévia entrega de documentos ao banco não encontra respaldo normativo, sendo totalmente descabido condicionar o exercício da ação judicial à satisfação de exigências unilaterais formuladas pela parte ré.

A atuação jurisdicional visa justamente suprir a inércia ou recusa da parte adversa, sobretudo quando envolvem valores de natureza alimentar, indispensáveis à sobrevivência das dependentes do falecido.

Ainda, a alegação de ausência de prova da união estável também não pode subsistir.

Os autos contêm farta documentação que atesta a convivência pública, contínua e duradoura entre Simone de Jesus Pereira e o falecido Diego Orion Teixeira, inclusive com a concessão de pensão por morte pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (id. 269488841), reconhecimento administrativo que, por si só, confere robustez à comprovação da qualidade de companheira e dependente previdenciária.

Além disso, resta apresentada a certidão de nascimento das filhas em comum com nascimento nos anos de 2003 e 2005; contrato de plano de saúde e odontológico no qual a Sra. Simone figura como dependente do falecido; ficha de atendimento médico conjunto em instituição de assistência à saúde e comprovante de residência comum, indicando coabitação.

Tais elementos evidenciam a configuração da entidade familiar protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, a qual não exige formalização cartorial, mas tão somente demonstração fática da
affectio maritalis
e da convivência estável.

De igual modo, merece relevo o fato de que todas as herdeiras foram devidamente identificadas nos autos, inclusive a filha de outro relacionamento, Suellen Teixeira, não havendo controvérsia quanto ao círculo de sucessores, tampouco oposição de interesses entre elas.

A pretensão é clara e específica: o levantamento de valores depositados na conta do falecido, com origem em verbas salariais e rescisórias oriundas do vínculo de emprego que se extinguiu com o falecimento, consoante se apresenta no extrato bancário colacionado no id. 269488831.

Outrossim, conforme reiteradamente pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais, a Lei nº. 6.858/80 e seu regulamento (Decreto nº. 85.845/81) e art. 666 do CPC, permitem o levantamento de valores devidos a título de verbas trabalhistas, FGTS e PIS/PASEP, não recebidos em vida pelo titular, independentemente da abertura formal do inventário, e mesmo na existência de outros bens a inventariar ou de valor superior a 500 OTNs, desde que os beneficiários sejam os sucessores legais.

O art. 666 do CPC preceitua:

"
Independerá de inventário
ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980."

A Lei nº. 6.858, de 24 de novembro de 1980 prevê em seus artigos 1º e 2º,
litteris
:

Art. 1º -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP
,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares
, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento
.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às
restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos
, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”
(grifo nosso)

A Lei tratou de
duas
hipóteses distintas.

No art. 1º, referiu-se à possibilidade de levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, como das verbas rescisórias e dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos dependentes previdenciários ou sucessores civis deles, mediante alvará, sendo expressa a dispensa de inventário ou arrolamento,
que é a hipótese dos autos
.

A dispensa do inventário enquadra-se como hipótese excepcional, admitida em vista do expresso permissivo legal do art. 666 do Código de Processo Civil, estando ai a hipótese dos valores previstos na Lei nº. 6.858/80.

Já no art. 2º, estendeu a possibilidade de levantamento por alvará para casos de restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física; e saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, onde nesta hipótese, exige-se o protocolo da ação de inventário, quando há bens.

Assim, tem-se que a exigência de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, restringe-se aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, não se estendendo, portanto, para a hipótese do art. 1º, que trata de valores devidos por empregadores, como no caso das verbas rescisórias.

Não bastasse isso, cumpre destacar que o procedimento de alvará judicial é espécie de jurisdição voluntária, cujo traço característico é a flexibilidade procedimental e a busca por soluções efetivas e justas, sendo plenamente possível ao magistrado determinar a expedição de alvará nas hipóteses em que se comprova a urgência e a inexistência de litígio entre os interessados.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, a fim de autorizar o levantamento do valor bloqueado na conta do falecido, na forma proporcional indicada pelas requerentes, conforme constou na petição inicial, garantindo-se, assim, a efetividade da prestação jurisdicional e a dignidade das partes envolvidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada pela perda do ente familiar provedor.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO
. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de Alvará Judicial para levantamento de verbas rescisórias deixadas pelo falecido, sob o fundamento de que a existência de bem (veículo) registrado em nome do de cujus demandaria a realização de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se o levantamento de verbas rescisórias por meio de alvará judicial é possível mesmo havendo bens a inventariar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As verbas rescisórias devidas em razão do falecimento de servidor público podem ser levantadas por meio de alvará judicial pelos dependentes ou sucessores, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor ultrapasse 500 ORTNs, consoante inteligência do art . 1º da Lei nº 6.858/80.
4. Impõe-se a cassação da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC, o Alvará Judicial ajuizado para fins de levantamento dos valores devidos em decorrência do óbito de servidor público, ao fundamento de haver veículo a ser inventariado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. As verbas rescisórias percebidas em razão do falecimento de servidor público podem ser levantadas por meio de alvará judicial pelos dependentes ou sucessores, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor ultrapasse 500 ORTNs, consoante inteligência do art. 1º da Lei nº 6.858/80 . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 666; Lei nº 6.858/80, art. 1º; Decreto nº 85 .845/81, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: * TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .24.055167-1/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j . 22.08.2024. * TJM G, Apelação Cível 1 .0000.23.253963-5/001, Rel. Des . Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 23.11.2023.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50053009020238130363, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA- SALDO INFERIOR A 500 OTNS - POSSIBILIDADE -
LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES AO FGTS - QUANTIA SUPERIOR À 500 ORTNS - IRRELEVÂNCIA - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO
- LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81 - ALVARÁ JUDICIAL DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. - É possível o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional quando inexistentes bens a inventariar
- As verbas trabalhistas decorrentes do falecimento de empregado, bem como os valores referentes à conta de FGTS, podem ser levantados por meio de alvará judicial, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor ultrapasse 500 ORTNs, ex vi do disposto no Decreto nº 85.845/81, responsável por regulamentar a Lei nº 6.858/80
- Demonstrado nos autos que os autores são os legítimos sucessores para fins de percepção de eventuais valores não recebidos em vida pela de cujus, denota-se necessário determinar a expedição do alvará judicial para levantamento da quantia referente a verbas trabalhistas e relativas à conta de FGTS, nos termos do art. 666 do CPC/15 e dos arts . 1º, II, e 5º, ambos do Decreto n.º 85.845/81.”
(TJ-MG - AC: 50004654720218130034, Relator.: Des .(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2023)

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE FGTS
– EXISTÊNCIA DE BENS ATESTADA NA CERTIDÃO DE ÓBITO –
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO
– RECURSO PROVIDO. O levantamento de quantia não recebida em vida pelo “de cujus”, a título de FGTS, independe do processamento de inventário ou arrolamento, ainda que existentes bens a inventariar, haja vista que a Lei Federal nº 6.858/1980 desburocratiza o levantamento de pequenos valores, de sorte que, nos termos de seu artigo 1º, podem ser sacados pelos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial.”
(TJ-MT 00012890520188110050 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR
– INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – SALDO DEVIDO AOS SUCESSORES LEGAIS – ALVARÁ DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei nº 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS- PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular.
De acordo com o art . 1º da referida Lei, o pagamento dessas rubricas se dá independentemente de inventário ou arrolamento, visando a desburocratização do pagamento dos valores desta natureza. No caso, a rubrica cujo levantamento é postulado (verbas rescisórias) se enquadra na previsão contida no art. 1º da Lei nº 6.858/1980
”. Assim, restando comprovado que inexistem dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social e considerando que os demandantes são os sucessores legais da falecida, é de ser deferida a expedição do alvará em questão.”
(TJ-MT - APL: 000424113201081100251621892016 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a expedição de Alvará Judicial, a fim de que sejam disponibilizadas as apelantes os valores depositados a título de salário (verbas rescisórias) em nome do falecido DIEGO ORION TEIXEIRA, na forma proporcional indicada pelas requerentes, conforme constou na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025